Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0703425-28.2019.8.07.0011 DECISÃO A apelante requer, em sede de apelação, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No caso, conquanto a apelante tenha requerido na petição inicial a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, instruindo o feito com declaração de hipossuficiência firmada em 26/11/2019 (id. 61158337) e contracheque de novembro de 2019, posteriormente apresentou emenda à inicial desistindo do pedido (id. 61158345) e procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 61158345). Nesse cenário, operou-se o esvaziamento do pleito inicial, restando caracterizada a preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, tendo a apelante recolhido espontaneamente as custas iniciais, contrariando a própria declaração de hipossuficiência firmada e alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, em sede de apelação argumentou que “o tumulto processual, o transcurso de longo período e o avanço da idade da autora e do seu esposo, com aumentos de problemas de saúde de pré diabetes e demais mazelas da idade avançada sua e de seu esposo, prejudicou sobremaneira as condições financeiras para que a mesma continue a arcar com as despesas processuais”. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve alteração em sua situação financeira, haja vista os contracheques juntados (id. 65943429), os quais demonstram que a apelante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 9.000,00. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2023 da apelante (id. 65943428) noticia a existência de aplicações financeiras que somam o montante de R$ 191.661,12. Outrossim, o extrato bancário trazido aos autos (id. 65943430) demonstra que a apelante recebe quantias consideráveis a título de investimento denominado “BB Rende Fácil” e transações por pix. Assim, embora a apelante alegue possuir despesas com tratamento de saúde, os documentos constantes dos autos não corroboram minimamente o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício. Em verdade, a pretensão da apelante está em desarmonia com a situação da pessoa que realmente necessita do benefício. Neste quadro, a existência de elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração enseja o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator